Tribunal: TJDFT
Processo: 0718775-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718775-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: R. T. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 71736431), com pedido de antecipação de tutela recursal de urgência, interposto em face da decisão (ID 234110362, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, de no 0704569-06.2025.8.07.0018 ajuizada por M. M. D. S. representado pela genitora R. T. M., ora agravante, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indeferiu o pedido liminar (ID 233931496, dos autos originais) de fornecimento de equipamentos médico-hospitalares, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por M. M. D. S., representado por Renata Monteiro de Souza, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer BIPAP, padronizado pela SES/DF, e MAQUINA DE TOSSE ASSISTIDA, não incorporada à Relação Nacional de Equipamentos do SUS (SUS/SIGEM) nem padronizada pela SES/DF. Autos relatados na decisão ID 233959664. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu a obrigação de fornecer o equipamento BIPAP, padronizado pela SES/DF, e MAQUINA DE TOSSE ASSISTIDA, não incorporada à Relação Nacional de Equipamentos do SUS (SUS/SIGEM) nem padronizada pela SES/DF não fornecido pelo SUS, na forma prescrita nos relatórios ID 233931500. De outro lado, embora se trate de medicamento, reputo aplicáveis, quanto ao insumo não incorporado ao SUS, os Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), do Supremo Tribunal Federal, que definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Senão, vejamos: Tema 6 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, cumpre ressaltar que a parte autora, no que tange ao insumo padronizado, não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica de dispensação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. 2 _ Aguarde-se a elaboração de nota técnica conforme os itens 3 e 4 da decisão ID 233959664. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade de justiça à parte autora, ID 233959664. 3 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 233959664. Inconformada, a parte autora ingressa com agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que O agravo é tempestivo, parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de concessão de tutela de urgência para o fornecimento de equipamentos BIPAP e Máquina de Tosse Assistida, para o menor acometido de distrofia muscular congênita deficiente em merosina, CID: G71, e asma como comorbidade. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela de urgência, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). De acordo com a definição emanada pela National Library of Medicine – National Center for Biotechnology Information (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/medgen/224728) tem-se que a distrofia muscular congênita deficiente em merosina: Definição A distrofia muscular congênita deficiente em merosina é uma forma autossômica recessiva de distrofia muscular caracterizada por fraqueza muscular aparente no nascimento ou nos primeiros 6 meses de vida. Os pacientes apresentam hipotonia, sucção e choro insuficientes e atraso no desenvolvimento motor; a maioria nunca consegue deambulação independente. A maioria dos pacientes também apresenta anormalidades na substância branca periventricular em imagens cerebrais, mas retardo mental e/ou convulsões ocorrem apenas raramente (resumo de Xiong et al., 2015). [da OMIM] Descrições adicionais De GeneReviews A hipoplasia cartilagem-cabelo - displasia anaux Hipoplasia cartilagem-cabelo (CHH). Displasia anaux Os distúrbios do espectro da CHH-AD são caracterizados por baixa estatura desproporcional grave (membros curtos) que geralmente é reconhecida no recém-nascido e, ocasionalmente, no pré-natal devido às extremidades curtas. Outros achados incluem hipermobilidade articular, cabelos finos e sedosos, imunodeficiência, anemia, aumento do risco de malignidade, disfunção gastrointestinal e espermatogênese prejudicada. O fenótipo mais grave, DA, tem o fenótipo esquelético mais pronunciado, pode estar associado à subluxação atlantoaxial no recém-nascido e pode incluir deficiência cognitiva. As manifestações clínicas dos transtornos do espectro da CHH-AD são variáveis, mesmo dentro da mesma família. Da MedlinePlus Genetics Os sintomas da distrofia muscular relacionada ao LAMA2 de início tardio tornam-se evidentes mais tarde na infância ou na idade adulta e são semelhantes aos de um grupo de distúrbios musculares classificados como distrofias musculares das cinturas. Na distrofia muscular relacionada ao LAMA2 de início tardio, os músculos mais afetados são aqueles mais próximos do corpo (músculos proximais), especificamente os músculos dos ombros, braços, região pélvica e coxas. Crianças com distrofia muscular relacionada ao LAMA2 de início tardio às vezes têm atraso no desenvolvimento de habilidades motoras, como caminhar, mas geralmente alcançam a capacidade de andar sem ajuda. Com o tempo, eles podem desenvolver rigidez nas costas, contraturas articulares, escoliose e problemas respiratórios. No entanto, a maioria dos indivíduos afetados mantém a capacidade de andar e subir escadas. A distrofia muscular relacionada ao LAMA2 é um distúrbio que causa fraqueza e atrofia (atrofia) dos músculos usados para o movimento (músculos esqueléticos). Essa condição varia em gravidade, desde um tipo grave de início precoce até uma forma mais leve e tardia. A distrofia muscular relacionada ao LAMA2 de início precoce é aparente no nascimento ou nos primeiros meses de vida. É considerada parte de uma classe de distúrbios musculares chamados distrofias musculares congênitas e às vezes é chamada de distrofia muscular congênita tipo 1A. Os bebês afetados podem ter fraqueza muscular grave, falta de tônus muscular (hipotonia), pouco movimento espontâneo e deformidades articulares (contraturas). A fraqueza dos músculos da face e da garganta pode resultar em dificuldades de alimentação e incapacidade de crescer e ganhar peso na taxa esperada. A insuficiência respiratória, que ocorre quando os músculos do tórax estão enfraquecidos, causa um choro fraco e problemas respiratórios que podem levar a infecções pulmonares frequentes e potencialmente fatais. À medida que as crianças afetadas crescem, elas geralmente desenvolvem uma curvatura anormal, piorando gradualmente a curvatura lateral da coluna vertebral (escoliose) e a curvatura interna das costas (lordose). Crianças com distrofia muscular relacionada ao LAMA2 de início precoce geralmente não desenvolvem a capacidade de andar. A dificuldade com a fala pode resultar de fraqueza dos músculos faciais e uma língua aumentada. As convulsões ocorrem em cerca de um terço dos indivíduos com distrofia muscular relacionada ao LAMA2 de início precoce; Raramente, complicações cardíacas ocorrem nesta forma do distúrbio. https://medlineplus.gov/genetics/condition/lama2-related-muscular-dystrophy O relatório médico (ID 233931500, p. 4) descreve a situação do paciente, in verbis (g.n.): “Trata-se de paciente com diagnóstico de Distrofia Muscular congênita - Deficiência de Merosina. Paciente com grave fraqueza da musculatura respiratória, que já cursa com sinais e sintomas de hipoventilação noturna. Houve piora importante do quadro nos últimos 12 meses, com piora da escoliose e internações devido a descompensação respiratória, com necessidade de uso de Ventilação não invasiva (vNI) e maquina da tosse. Última prova de função pulmonar de 20/11/23 mostra CVF (capacidade vital forçada de 52%. Entendendo que o curso natural das doenças neuromusculares leva a comprometimento da biomecânica do arcabouço --respiratório, ou seja, também os músculos Inspiratórios, que são responsáveis pela ventilação, quanto os músculos expiratórios, responsa/e/s pelo mecanismo da tosse e proteção das vias aéreas, existe a recomendação na literatura á instituição da Ventilação Não Invasiva de maneira precoce aos pacientes com doenças neuromusculares que apresentem declínio da função ventilatória. Paciente apresente principalmente no período noturno aumento de trabalho ventilatório. Necessita atualmente de Ventilação Não Invasiva VNI, com dois níveis de pressão. Necessita até o momento de uso de menos de 1.0h por dia compatível com indicação para BIPAP noturno e alguns períodos diurno caso haja evidência de esforço ventilatório aumentai: 1o. O BIPAP está indicado para reversão do desconforto respiratório e descanso para os músculos da respiração, além de manutenção adequada da ventilação a veia, sob risco de vida. Paciente por não proteger a via aérea e apresentar tosse ineficaz (ultimo pico de fluxo de tosse: 150 1/min), necessita de tecnologia de tosse mecanicamente assistida (mecanismo de insuflação e exsuflarão pulmonar) para manejar adequadamente as secreções pulmonares devido inabilidade de tosse pela fraqueza muscular expiratória e bulbar. Embora não seja padronizado no Sistema Único de Saúde trata-se de dispositivo indispensável para segurança do paciente no requisito proteção das vias aéreas e manejo de secreções.” O direito à saúde constitui prerrogativa fundamental, albergada constitucionalmente (Art. 5o, caput, e 196 da CF), exigindo do Estado a conformação de políticas públicas e ações que assegurem o atendimento integral ao cidadão (Art. 198, II, da CF), sob pena de vulneração à Dignidade da Pessoa Humana (Art. 1o, III, da CF). Essa tutela é ecoada em âmbito internacional pelo Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto no 591/1992), que preconiza o desfrute do mais elevado nível de saúde física e mental, com a devida assistência médica. No plano distrital, a Lei Orgânica do Distrito Federal (Arts. 204 a 216 da LODF) reforça este dever, incumbindo ao ente federativo a salvaguarda da saúde mediante políticas de bem-estar, redução de riscos e acesso universal e igualitário às ações e serviços. A assistência farmacêutica e a efetivação do acesso da população aos medicamentos indispensáveis à recuperação de sua saúde (Art. 207, XXIV, da LODF), englobando o fornecimento de tratamentos médicos, insumos e demais elementos imprescindíveis à materialização do direito fundamental em apreço. Tal arcabouço normativo deve ser interpretado em consonância com a Lei no 8.080/90 (com as modificações da Lei no 12.401/2011), que disciplina as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, em plena sintonia com os preceitos constitucionais (Arts. 196, 197 e 198 da CF/88). Do que se apura, dos equipamentos requeridos pelo médico assistente, o BIPAP, está padronizado pela SES/DF e está disponível no SUS. Entretanto, a máquina de tosse assistida, não foi incorporada à Relação Nacional de Equipamentos do SUS (SUS/SIGEM), nem padronizada pela SES/DF e não fornecido pelo SUS. Tendo em vista que o segundo equipamento não está relacionado na listagem oficial do SUS, requer-se análise mais aprofundada. O Plenário da Suprema Corte permite a intervenção judicial para obrigar o Estado a fornecer medicamentos ou tratamentos não incluídos na lista padronizada do Sistema Único de Saúde, desde que tenham registro na Anvisa. Isso foi exemplificado pela liminar referendada no RE no 1.366.243/SC (Tema no 1.234 da Repercussão Geral). Em relação à questão, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no Tema Repetitivo no 106 (Especial Repetitivo no 1.657.156/RJ), que para o Estado conceder medicamentos não padronizados pelo SUS, devem ser atendidos três requisitos: a) comprovação por laudo médico da necessidade do medicamento e ineficácia dos fármacos do SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente; c) registro do medicamento na ANVISA conforme usos autorizados. Em decisão do RE 566.471 (Tema 6), o STF definiu os critérios para fornecimento de medicamentos fora da lista oficial do SUS, firmando a seguinte tese de julgamento: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” O Tema 1234 (RE 1.366.243/SC) do Supremo Tribunal Federal que tratou da Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, tem em suas teses aprovadas que: 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V –Plataforma Nacional Quanto ao uso do equipamento BiPAP no tratamento de doenças degenerativas que implicam em comprometimento progressivo da capacidade respiratória e requerem o suporte de ventilação mecânica (VM) identifico que há muitos pontos elucidativos na nota técnica emitida em 18-03-2022 pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, do TJDFT, relativo ao uso de “BIPAP / ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA COM COMPROMETIMENTO RESPIRATÓRIO” do PROCESSO: 0752286-59.2021.8.07.0016, da Vara/ Serventia: 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Embora se trate de doença diversa daquela acometida pelo menor agravante, ambas apresentam o quadro de comprometimento respiratório decorrente de fraqueza muscular, que requerem suporte de equipamentos externos de ventilação mecânica, e a introdução do BiPAP se mostra um recurso muito oportuno e adequado. A nota esclarece no item 2.7. que o medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS, e “acordo com a “Portaria no 1.370, de 3 de julho de 2008, e a Portaria no 370, de 4 de julho de 2008, ambas do Ministério da Saúde, garantem o fornecimento de equipamentos de suporte ventilatório não invasivo aos portadores de doenças neuromusculares”. Quanto às evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia a nota afirma que para o caso de (3.2) “Suporte Ventilatório – Ventilação Mecânica Não Invasiva (VNI), os benefícios da ventilação mecânica (VM) são: a resolução dos sinais e sintomas de hipoventilação noturna, a melhora das trocas gasosas, o aumento do fluxo de ar, a melhora/ou manutenção da complacência pulmonar, a redução dos quadros de infecções respiratórias, o aumento da sobrevida e a melhora da qualidade de vida” (g.n.). A nota acrescenta ainda que “De acordo com as Recomendações Brasileiras de Ventilação Mecânica, de 2013, a VM propicia melhora das trocas gasosas e diminuição do trabalho respiratório, podendo ser utilizada de forma não invasiva por meio de uma interface externa, geralmente uma máscara facial (...)”. Tais afirmativas coadunam exatamente com os sintomas apontados, grave fraqueza da musculatura respiratória, e as necessidades expostas pelo relatório médico acerca da situação clínica do menor. Quando a nota trata do (4.) benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia, relata que o “Suporte ventilatório em paciente com insuficiência respiratória crônica a fim de evitar fadiga da musculatura respiratória, retenção de CO2 (hipercapnia), evolução para angústia respiratória aguda e óbito”. Conclui a nota técnica quanto à utilização do BIPAP que “existem evidências robustas para recomendação do uso de ventilação não invasiva (VNI) para suporte respiratório em casos de comprometimento da musculatura respiratória com insuficiência e hipercapnia (retenção de CO2)” No tocante à utilização da máquina de tosse assistida, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus) do TJDT, em 11/11/2022 emitiu Nota Técnica acerca da distrofia muscular e uso de máquina de tosse, no processo no 0715193-22.2022.8.07.0018. O diagnóstico se tratava de Distrofia muscular (CID10: G71.0), exatamente o mesmo do agravante. A referida nota registra que o equipamento possui registro ativo na ANVISA, não está disponível no SUS e não está previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante. Entretanto, informa que em circunstâncias semelhantes, o “PCDT para Atrofia Muscular Espinhal 5q tipos 1 e 2, aprovado em 18 de janeiro de 2022, preconiza o uso de medidas para a remoção de muco e secreções aéreas. Em certos casos, indica o uso de ventilação mecânica não invasiva (VNI) com pressão positiva ou mesmo a ventilação mecânica invasiva”. Quanto às evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia, a nota informa que as “Distrofias Musculares Progressivas (DMPs) englobam um grupo de doenças genéticas caracterizadas por uma degeneração progressiva do tecido muscular”. No tocante à Distrofia Muscular Congênita (DMC), acometida pelo menor agravante, relata que “pode ser definida como uma afecção muscular com manifestações clínicas evidentes, desde o nascimento ou nos primeiros meses de vida. É uma afecção de herança autossômica recessiva, mas existem raros relatos de famílias com herança autossômica dominante”. Referindo-se à DMC merosina, enfermidade específica do paciente, a nota esclarece que (g.n.): Os pacientes com DMC merosina negativa apresentam quadro clínico homogêneo grave caracterizado por fraqueza facial bilateral, face alongada, hipotonia, hipotrofia muscular difusa e acentuada, desenvolvimento precoce de retrações fibrotendíneas e cifoescoliose. Estes pacientes geralmente não chegam a desenvolver marcha, de modo que sua aquisição motora máxima é sentar-se sem apoio. O curso clínico mostra progressão das retrações e deformidades da coluna associada a comprometimento respiratório intenso. Com relação ao tratamento dessa afecção, o trabalho de uma equipe interdisciplinar envolvendo médicos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e outros é enriquecedor e essencial na abordagem terapêutica, proporcionando o tratamento global, integrativo e interativo na promoção da qualidade de vida. A perda da força da musculatura respiratória leva à ineficácia da tosse e à hipoventilação. Atelectasias, pneumonias e insuficiência respiratória inicialmente durante o sono, e depois mesmo na vigília, são as complicações esperadas nesta situação. A frequência adequada de avaliações do aparelho respiratório nestes doentes não está estabelecida e depende muito da velocidade da progressão dos sintomas e da deterioração da função pulmonar. A medida do pico de fluxo da tosse pode ser feita com o auxílio de um Peak Flow Meter. O pico de fluxo da tosse está diretamente correlacionado à habilidade de eliminar secreções do aparelho respiratório, e valores abaixo de 160 L/min estão associados à limpeza inadequada da árvore traqueobrônquica. O paciente em questão apresenta 80L/min, ou seja, metade do valor inferior de referência. Nas situações em que a força para tossir praticamente não existe, está formalmente indicado um aparelho capaz de fazer insuflação com pressão positiva e aspiração, com pressão negativa, imediatamente após a expansão pulmonar. Este aparelho é conhecido como IN-Exsufflator ® ou Cough-assist ® (Respironics, Murrysville, PA). No tocante à máquina de tosse, a nota técnica relata (g.n.): A máquina de tosse é um equipamento que força o ar para dentro dos pulmões, a uma pressão pré-definida, e depois aspira o ar dos pulmões a uma pressão também pré-definida. Essa ação ajuda a produzir uma tosse mais eficaz, que mantém a higiene das vias aéreas adequada. Pacientes com distrofia muscular têm indicação de uso diário da máquina de tosse, e em alguns casos mais de uma vez por dia. Normalmente são usados de 3 a 5 ciclos, com 5 respirações em cada ciclo, para remover a secreção. A secreção deve ser aspirada entre um ciclo e outro. Em episódios agudos como resfriados, por exemplo, o uso da máquina de tosse deve ser intensificado conforme a necessidade do quadro. O Cough Assist E70 é líder no mercado, não há outro equipamento no Brasil que assemelhe à sua tecnologia e funcionalidades. O preço médio do produto, em pesquisa no Google, é de R$ 27.882,00. A tosse é um reflexo defensivo da árvore brônquica, de significativa importância na conservação da via aérea, mantendo-a livre de secreções e de substâncias estranhas, apresentando-se de forma eletiva ou involuntária. A tosse possui quatro fases: irritação, inspiração, compressão e expulsão. O déficit em uma ou em todas essas etapas pode ser observado quando os músculos respiratórios estão fracos, o que é comum em pacientes com distúrbios neuromusculares. (...) Por fim declara que há evidências científicas e, em relação ao benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia, o “Manejo respiratório otimizado para limitar as complicações pulmonares e melhorar a qualidade de vida desses pacientes”. Nas conclusões afirma que (g.n.): Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que o demandante pode se beneficiar do uso do equipamento, uma vez que as alternativas oferecidas pelo SUS são pouco eficazes para o caso em tela. Entretanto, trata-se de equipamento de alto custo, com vistas apenas a aliviar sintomas e evitar complicações graves decorrentes da doença, tais como pneumonias de repetição. No que ser refere à análise de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM, tanto a nota técnica que analisa a utilização do BIPAP quanto esta que trata da máquina de tosse assistida respondem que (g.n.): A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência. “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica, porém, o caso é tempo-sensível, ou seja, trata-se de doença progressiva e incurável. Em outras notas técnicas emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus) em 27/10/2023 e 25/03/2024, que tratam do uso de máquinas de tosse assistida, são mantidas as mesmas manifestações, sendo que nesta última “manteve as conclusões de sua nota técnica inicial, sendo explicitamente favorável, com ressalvas” (Acórdão 1931747, 0710612-27.2023.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) A nota técnica, apesar de não poder atestar que a aplicação dos equipamentos em amplo espectro seja necessariamente de urgência ou emergência, segundo as definições do CFM, relata que se trata de caso “time sensitive” (sensível ao tempo), uma vez que o atraso no acesso ao tratamento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente. A ressalva de que os casos são tempo-sensíveis, dado que a doença é “progressiva e incurável”, remete à análise do caso in concreto, pois o avanço da doença degenerativa propicia situações clínicas agravadas pelo tempo, em que só a verificação da situação vivenciada no momento, poderá aquilatar a urgência ou emergência do procedimento a ser adotado. Neste ponto, a manifestação do médico assistente é fundamental para posicionar o grau de evolução da doença e definir as necessidades de acordo com o estado do paciente, o que se pode apurar na atual situação. Em mesmo sentido, destaca-se alguns arestos (g.n.): APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE INSUMO. MÁQUINA DE TOSSE. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. MATÉRIA AFETADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 14. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. UNIÃO. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme decisão proferida no RE 855.178/SE (Tema 793), em sede repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão, necessariamente, ser propostas em face da União. 1. 1. Por seu turno, em 12/4/2023, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, assentou que nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. 1.2. O Supremo Tribunal Federal, com vistas a evitar insegurança jurídica, em 19/04/2023, concedeu tutela provisória nos autos do RE 1366243 e estabeleceu que as demandas judiciais relativas a medicamentos ou tratamento não padronizados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União rejeitada. 2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, inciso II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, inciso III, Constituição Federal). 3. No julgamento do REsp 1.657.156-RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foram definidos os requisitos necessários ao fornecimento excepcional de medicamento não previsto na lista elaborada pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 3.1 Demonstrados todos os requisitos, faz jus o administrado ao tratamento prescrito. 4. O Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento do Recurso Extraordinário no. 1140005 (Tema 1.002), pelo qual foi estabelecido o seguinte entendimento: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 5. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. (Acórdão 1744556, 0715193-22.2022.8.07.0018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2023, publicado no DJe: 23/08/2023.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO. MATÉRIA AFETADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 14. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234 DO STF. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADA. INSUMO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA REPETITIVO 106/STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS.1 – Competência litisconsórcio necessário. No julgamento do RE no 1.366.243/SC (Tema no 1.234), em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal manteve a orientação seguida no Tema 793 da Repercussão Geral e decidiu que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”(item 5.2). Preliminar de incompetência rejeitada. 2 – SUS. Fornecimento de medicamento não padronizado. Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo no 106 (Recurso Especial no 1.657.156/RJ), a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado), pressupõe três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. 3 – Requisitos presentes. Comprovada a imprescindibilidade do insumo por relatório médico, o registro na Anvisa, a não padronização no SUS, a ineficácia dos demais tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde e a hipossuficiência da parte autora, deve o ente público ser compelido a fornecer o tratamento, na forma da prescrição médica, em consonância com o Tema Repetitivo no 106.4 – Apelação conhecida e desprovida. Honorários de sucumbência majorados. (Acórdão 1931747, 0710612-27.2023.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Embargos ao acórdão anterior, que esclarece a decisão de fundo acerca a prescrição da máquina de tosse assistida: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS PELO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. MÁQUINA DE TOSSE/ASSISTENTE DE TOSSE. TEMA 1.234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES No 60 E 61. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo ente distrital contra acórdão da 4a Turma Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença que determinou a obrigação do réu de fornecer à autora Máquina de Tosse/Assistente de Tosse, conforme prescrição médica, em unidade de saúde da rede pública ou, na impossibilidade, em unidade particular, às custas do ente público. O embargante alegou omissão quanto à aplicação extensiva das Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do STF, firmadas no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, e pleiteou a reforma do julgado ou o reconhecimento da responsabilidade parcial da União pelo custeio do insumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão embargada padece de omissão quanto à aplicação das Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do STF ao fornecimento do insumo pleiteado; e (ii) estabelecer se o Tema 1.234 da Repercussão Geral se aplica ao caso, de modo a justificar a responsabilidade da União pelo custeio parcial do equipamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão que enseja embargos de declaração ocorre apenas quando há ausência de análise de questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício, o que se verificou no caso, pois o acórdão embargado não considerou expressamente as Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do STF. 4. O Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF trata especificamente da concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados nas políticas públicas do SUS, não abrangendo outros produtos de interesse para a saúde, como equipamentos médicos, próteses e órteses. 5. O julgamento do RE no 1.366.243/SC deixou expresso que a matéria referente a produtos distintos de medicamentos não foi objeto de deliberação pela Comissão Especial designada pelo STF, razão pela qual não se pode aplicar as Súmulas Vinculantes no 60 e 61 ao fornecimento do equipamento pleiteado. 6. A modulação dos efeitos da decisão no Tema 1.234 restringiu-se à competência e à legitimidade passiva da União em demandas ajuizadas após a publicação do acórdão, sem impacto sobre a obrigação estatal de fornecer equipamentos médicos prescritos a pacientes hipossuficientes. 7. Diante da inaplicabilidade do Tema 1.234 e das Súmulas Vinculantes no 60 e 61 ao caso concreto, não há fundamento para reconhecer a responsabilidade da União pelo custeio parcial do insumo solicitado. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 198; CPC/2015, art. 1.022, II.Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral); STF, RE no 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do STF. (Acórdão 1979634, 0710612-27.2023.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA. SAÚDE . PACIENTE PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR. PROTESE BPAP. INVIOLABILIDADE AO DIREITO À VIDA. DIREITO BÁSICO DE RESPIRAR . 1. O direito à saúde é de todos, assegurado constitucionalmente e garantido por meio das políticas sociais e econômicas, nos termos do art. 5o, caput e art. 196, ambos da CRFB/1988 . O Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - Decreto n.o 591/1992 - declara que é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade. 2. Dentre os aspectos da saúde, o caso lida com a mais essencial e fundamental necessidade humana: a de respirar; nesse sentido, o risco de morte é eminente . 3. A falta de planejamento e a execução ineficiente das políticas públicas permite a falta de aparelhos como o requerido no presente feito, colocando em risco a vida de quem deles necessita, razão pela qual dá-se provimento ao recurso confirmando a antecipação de tutela recursal que estabeleceu prazo de 10 (dez) dias para o fornecimento do aparelho ao recorrente. Precedente: acórdão n.o 1608133 desta Turma Recursal . 4. Recurso inominado CONHECIDO e PROVIDO; sem custas e sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. (TJ-DF 07554881020228070016 1681969, Relator.: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2023) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA . PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE "MÁQUINA DE TOSSE" AO AUTOR. NECESSIDADE. URGÊNCIA . RECURSO PROVIDO - Presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência, determinando que a parte ré forneça ao autor a "máquina de tosse" apontada no laudo pericial, imprescindível ao seu tratamento. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 53693841520248130000, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 14/05/2025, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2025) No que se refere ao alto custo da máquina de tosse assistida, a nota técnica não se aventou as possibilidades de locação e/ou uso compartilhado do equipamento, o que poderia diminuir o impacto financeiro da adoção do procedimento. Pelo apurado, em análise preliminar, vislumbro a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante, na medida em que o caso se amolda às novas diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas n. 6 e 1234, na medida em que: (a) houve a negativa de fornecimento do tratamento; (b) não consta o pedido de incorporação do produto pela Conitec; (c) não é passível de substituição a contento por outro procedimento / equipamento constante da lista do SUS; (d) há evidências da eficiência, efetividade e segurança do produto; (e) o tratamento é imprescindível, como atesta o laudo médico; (f) e, o agravante não possui capacidade financeira de arcar com o seu custo. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição da liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, foi demostrado a probabilidade do direito, constatado o risco de dano, de difícil reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, e a reversibilidade dos resultados das determinações judiciais. Esclareço que a questão será melhor analisada e aprofundada no julgamento do recurso. Diante do exposto, atendidos os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido antecipação de tutela e à demonstração do risco de grave dano, nos termos dos arts. 300 e 995 do CPC, DEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal até o julgamento do mérito do agravo, para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, forneça os equipamentos BIPAP noturno e MÁQUINA DE TOSSE ASSISTIDA, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL arque financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento junto à rede privada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retorne-se os autos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.